Tribunal: TJBA
Processo: 8004773-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004773-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: IVAN SANTOS QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE DO LAUDO OFICIAL. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por IVAN SANTOS QUEIROZ e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho, sob fundamento de inexistência de incapacidade laboral. O INSS postulou, ainda, o ressarcimento pelo Estado dos honorários periciais que antecipou, à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, diante da alegada existência de nexo causal e limitações funcionais; (ii) estabelecer se o Estado deve ressarcir os honorários periciais antecipados pelo INSS, em virtude da gratuidade da justiça deferida à parte autora sucumbente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova pericial judicial conclui pela inexistência de qualquer tipo de incapacidade laborativa ou sequela que reduza a capacidade funcional do autor, devendo prevalecer por ter sido elaborada por perito imparcial e com fundamentação técnica idônea.

4. Não há nos autos elementos capazes de infirmar o laudo oficial, sendo legítima a improcedência do pedido de concessão de benefício previdenciário, à luz do entendimento consolidado de que o auxílio-acidente exige a redução da capacidade laborativa.

5. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.044), firmou entendimento de que, em ações acidentárias movidas por beneficiário da gratuidade da justiça, quando houver sucumbência da parte autora, o Estado deve arcar com o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido.

Tese de julgamento
:
(i)
O laudo pericial judicial que afasta a existência de incapacidade laboral deve ser prestigiado, salvo prova robusta em sentido contrário.
(ii)
A concessão de auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.
(iii)
Nas ações acidentárias em que o autor, beneficiário da gratuidade de justiça, sucumbe, o Estado responde pelo ressarcimento dos honorários periciais antecipados pelo INSS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, §2º, e 487, I; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei 8.620/93, art. 8º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 21.10.2021, DJe 25.10.2021; TJBA, Apelação Cível 0134210-58.2009.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 24.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
s

RECURSO
S SIMULTÂNEOS
DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8004773-70.2019.8.05.0001
)
interposto
s
p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por

IVAN SANTOS QUEIROZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário
em razão de acidente de trabalho
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
IVAN SANTOS QUEIROZ

e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA